Tribunal: TJES
Processo: 5001762-64.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001762-64.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ZAYRA SILVA BINDELLI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001762-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: ZAYRA SILVA BINDELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de ZAYRA SILVA BINDELLI, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - VIANA, nos autos do Processo nº
0001400-42.2023.8.08.0035
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Argumenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, apresentando o magistrado fundamentos genéricos para a imposição do encarceramento. Sustenta, ainda, que a paciente é primária, com residência fixa, possuindo dois filhos menores, um com 09 (nove) meses de idade e outro com 07 (sete) anos de idade.

Deste modo, alegando ausência do
periculum in libertatis
, requer a expedição de alvará de soltura com a imposição de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ante a hipótese prevista no art. 318, inciso III, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 4345579). Informações da autoridade coatora (ID 4445232). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4465234) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Assim, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que para a decretação da prisão preventiva, necessário haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
), e também necessário para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No dia 24/02/2023, policiais militares em patrulhamento preventivo receberam informações de que uma residência na Rua Havanna, nº 07, Bairro Industrial, em Vila Velha, era utilizada para o armazenamento de drogas, especificamente, dentro de um veículo modelo Kadet, cor branca, que ficava na garagem.

Ao chegarem ao local, foram recebidos pela paciente, a qual informou que reside na casa com o seu esposo, Abner Patrocínio de Oliveira, mas que ele não se encontrava, pois teria saído para trabalhar. Ao autorizar a entrada policial no local, acompanhada de seu sogro, a guarnição realizou buscas no veículo, quando foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha, uma quantia em dinheiro e material para embalo da droga, além de adesivos identificadores de uma possível “marca” de entorpecente.

Franqueada a entrada dos Policiais Militares em sua residência, foi sentido forte odor de entorpecentes e, com a ajuda de uma cadela de faro, foram localizados dentro da residência, em vários cômodos:

5,2kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína, 2,2kg (dois quilos e duzentos gramas) de “PAC”, 563 (quinhentos e sessenta e três) unidades de “PAC”, 06 (seis) tabletes de maconha, pesando, aproximadamente, 2,8kg (dois quilos e oitocentos gramas); 19 (dezenove) KT Extracts 1000mg; uma porção de maconha de aproximadamente 170g (cento e setenta gramas); 03 (três) balanças de precisão; 01 (uma) calculadora; R$9.002,00 (nove mil dois reais) em espécie; bem como diversos comprovantes de depósito bancário em favor de Marcelo Silva e Layane Gomes.

Destacaram os Policiais Militares que os entorpecentes estavam em diversos cômodos da casa, de fácil acesso, como na geladeira e no interior do armário que continha roupas da paciente e de seu bebê, de 09 (nove) meses de idade.

Tendo como base o Auto de Apreensão e o depoimento dos policiais militares, entendo presente o

fumus comissi delicti
.

Prosseguindo, no que tange ao

periculum in libertatis
,
também vislumbro preenchido. Explico.

A quantidade de entorpecentes apreendida com a paciente foi grande, bem como a variedade, sendo localizado, ainda, material para embalo, adesivo de suposta “marca” da droga e balança de precisão.

Relembro jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

Ademais, saliento que a existência de condições pessoais favoráveis, tais como a primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, quando há nos autos elementos hábeis a justificar segregação cautelar.

Assim, presentes o
fumus comissi delicti

e o
periculum in libertatis
, correta a imposição da prisão preventiva, sendo inaplicáveis as medidas cautelares diversas.

Passo, então, à análise do pedido de prisão domiciliar, previsto no art. 318-A, do Código Penal, em razão da paciente ser mãe de um bebê de 09 (nove) meses de idade e de uma criança de 07 (sete) anos de idade, conforme devidamente comprovado pelas Certidões de Nascimento (ID 4339587).

Ora, não desconheço o citado dispositivo legal, bem como o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o qual determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda,
excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas
.

Observa-se, então, que não se trata de norma objetiva, cabendo ao magistrado a análise do caso concreto.

In casu
, verifico que a
quantidade
e a
variedade
de droga apreendida dentro da residência da paciente, e balanças de precisão,
armazenada em local de livre acesso aos menores
(na geladeira e dentro do guarda-roupa que continha pertences das crianças) demonstram situação excepcionalíssima a afastar a aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

A exposição das crianças a um ambiente periculoso, bem como a possibilidade de ingestão do material tóxico não supervisionado, evidenciam verdadeiro risco de vida aos menores, impondo uma ação do Estado em respeito do Princípio da Proteção Integral das Crianças, previsto no art. 227, da Constituição Federal.

Em casos similares estão os recentes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS ENCONTRADAS EM SUA RESIDÊNCIA. PONTO DE VENDAS DE DROGAS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva mostra-se adequadamente motivada, tendo sido demonstradas a periculosidade da agente e a gravidade do delito, consubstanciadas pela quantidade, natureza e variedade de drogas encontradas em sua residência -
56 (cinquenta e seis) "trouxinhas" da droga conhecida por "TOFF", 39 (trinta e nove) "pedras" de crack, 01 (um) tablete em barra de maconha (na forma prensada) -, além de vários pequenos sacos utilizados na embalagem dos entorpecentes, sendo destacado ainda, que o domicílio da agravante era utilizado como ponto de venda de drogas há anos
e um dos seus filhos menores vendia as drogas no local;
circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar.

4. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/R0, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

7. Após a publicação da Lei n. 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.

Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto -
a residência da agravante era utilizada como ponto de vendas de drogas, destacando-se que um de seus filhos menores era responsável pela venda dos entorpecentes, sendo apreendias no local 56 (cinquenta e seis) "trouxinhas" da droga conhecida por "TOFF", 39 (trinta e nove) "pedras" de crack, 01 (um) tablete em barra de maconha (na forma prensada), que justificam o afastamento da incidência da benesse.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 167.780/MA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a decretação da prisão preventiva da Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou as circunstâncias concretas da prisão em flagrante (a Acusada foi presa durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, que foi expedido após longa investigação que teria demonstrado que a Ré exercia o comércio ilegal de entorpecentes de forma habitual; além da quantidade e variedade de drogas apreendidas, também foi destacada a apreensão de petrechos comumente utilizados na referida prática delituosa - balança de precisão e cadernos com anotações alusivas ao tráfico de drogas -, além de elevada quantia em dinheiro - R$ 26.570,00), o que justifica a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública.

2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu.

3. Os incisos I e II do art. 318-A, do Código de Processo Penal, não obstam que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem o indeferimento da prisão domiciliar, desde que fundadas em dados concretos que indiquem a necessidade de acautelamento da ordem pública com a medida extrema para o melhor cumprimento da teleologia da norma - a integral proteção do menor.

4. A propósito, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice.

5. No caso, as instâncias ordinárias destacaram que a droga foi apreendida no local onde supostamente residiam a Agravante e sua filha, o que demonstra que a criança vive em contexto de risco e insegurança, pois exposta às atividades ilícitas supostamente cometidas pela Acusada, situação excepcionalíssima apta a impedir a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
Precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

(...) 8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 742.273/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).

Por fim, quanto à ilegalidade da prisão em razão de suposta violação de domicílio, observo do depoimento dos Policiais Militares a informação de que a sua entrada fora franqueada pela paciente, havendo, ainda, um vídeo gravado pelos policiais comprovando o ato.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001762-64.2023.8.08.0000

PACIENTE: ZAYRA SILVA BINDELLI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - PLANTÃO - AUDIÊNCIA DE

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MÃE DE MENOR DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-a. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. A periculosidade do paciente e a gravidade em concreto de sua conduta delituosa restam evidenciadas diante da quantidade e variedade da droga apreendida em seu poder, bem como da apreensão de balanças de precisão e materiais para embalo (AgRg no HC n. 783.468/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023).

3. A
quantidade
e a
variedade
de droga apreendida dentro da residência da paciente, e balanças de precisão,
armazenada em local de livre acesso aos menores
(na geladeira e dentro do guarda-roupa que continha pertences das crianças) demonstram situação excepcionalíssima a afastar a aplicação do art. 318-A, do Código de Processo Penal.

4. A exposição das crianças a um ambiente periculoso, bem como a possibilidade de ingestão do material tóxico não supervisionado, evidenciam verdadeiro risco de vida aos menores, impondo uma ação do Estado em respeito do Princípio da Proteção Integral das Crianças, previsto no art. 227, da Constituição Federal.

5.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.